Tribunal: TJDFT
Processo: 0751802-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO. ARRESTO EXECUTIVO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE DO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em ação de execução, indeferido o pedido de arresto eletrônico. 1.1. Na origem, requerida a constrição via SISBAJUD até o limite do débito, diante da frustração das tentativas de citação do executado.
2. O art. 830 do CPC prevê que, não encontrado o executado, o oficial deve arrestar bens suficientes para garantir a execução. O arresto executivo difere do arresto cautelar, pois não exige demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, bastando a não localização do devedor. 2.1. A citação não é condição para a efetivação do arresto, apenas para sua conversão em penhora, nos termos do §1o do art. 830 do CPC. 2.2. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que não se exige o exaurimento das diligências para deferimento do arresto executivo, sendo suficiente a frustração da tentativa de citação pessoal.
3. Agravo de instrumento conhecido provido.